Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. SENTENÇA PARCIALMENTE “EXTRA PETITA”. PARTILHA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO. MINHA CASA MINHA VIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis interpostas pela Autora e Réu contra sentença proferida em ação de partilha de bens.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar de sentença “extra petita” e, no mérito, o direito da Ré de exclusividade sobre o imóvel e o cabimento de condenação em litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3. Deve ser acolhida a preliminar de sentença “extra petita” arguida pela Ré, pois o Autor aditou a causa de pedir após o saneamento do feito ao aduzir que a união estável teve início no ano de 2006. A inovação, acolhida pelo magistrado em embargos de declaração, não deve ser conhecida, por força do art. 329, II, do CPC.
4. O art. 35-A da Lei 11.977/2009 garante a outorga da titularidade do imóvel à mulher em caso de dissolução da união, mas desde que adquirido com subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS.
5. Nos autos, não está esclarecido se a aquisição contou com recursos do FGTS ou se houve as subvenções do orçamento geral da União, do FAR e do FDS. Além disso, o imóvel não está quitado, razão pela qual não é possível acolher o pedido da Ré de reconhecimento da sua propriedade exclusiva sobre o imóvel.
6. No caso de imóvel ainda não quitado, os ex-cônjuges fazem jus à partilha dos valores das parcelas do financiamento vencidas e quitadas no curso da união.
7. Não há razão para condenação da Ré em litigância de má-fé, vez que não estão presentes uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Apresentado aditamento de pedido ou de causa de pedir após o saneamento do feito, não deve ser conhecido.
Pendente de quitação o imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida, não é possível deferir a providência prevista no art. 35-A da Lei 11.977/2009, notadamente quando não comprovado que foi comprado com subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS.
Uma vez que o imóvel ainda não está quitado, o direito do ex-cônjuge consiste na partilha do valor das parcelas do financiamento vencidas e quitadas durante o casamento”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 329. Lei 11.977/2009, art. 35-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0713712-69.2022.8.07.0003, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 15/05/2024, p. 29/05/2024.